Tribunal: TJES
Processo: 0000329-25.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000329-25.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HUMBERTO MILANEZ CALMON FERNANDES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– ART. 492, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.

O julgamento
extra petita
restará caracterizado quando o juiz proferir decisão de natureza diversa daquela postulada na petição inicial, o que viola o disposto no art. 492, caput , do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000329-25.2020.8.08.0030

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: HUMBERTO MILANEZ CALMON FERNANDES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de busca e apreensão” ajuizada por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A, ora Apelante, em face de HUMBERTO MILANEZ CALMON FERNANDES, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 107/108, integrada pela decisão de fls. 132/133, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedentes os pleitos autorais, e, ainda, declarando rescindido o contrato anexo à petição inicial e determinando ao Apelante que informe o valor apurado pelo veículo no leilão, bem como do saldo devedor/credor porventura existente.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 135/142, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que seja decotado o julgamento
extra/ultra petita
realizado pelo Juízo
a quo
,
eis que não se requereu, na petição inicial, a rescisão contratual.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de fls. 144v.

Sem maiores delongas, razão assiste ao Apelante, devendo o recurso ser provido.

Consoante cediço, o julgamento
ultra
petita
restará caracterizado quando o juiz, ao proferir decisão, concede à parte mais do que aquilo que foi efetivamente postulado na petição inicial, o que viola o disposto no art. 492,
caput
, do Código de Processo Civil, que concretiza o princípio da adstrição ou congruência.

Outrossim, na esteira do alegado, extrai-se, efetivamente, que não houve requerimento de rescisão contratual no rol de pedidos formulados na petição inicial, razão pela qual a sentença, no ponto, foi manifestamente
ultra
petita
.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento assente neste Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente, como se vê, por todos, no julgamento da apelação cível n. 0024004-56.2016.8.08.0030, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, II, DO CPC RECURSO PROVIDO. 1. O sistema processual vigente é regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial. E, portanto, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém ( citra petita ), fora ( extra petita ) ou além ( ultra petita ) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492). 2. Inexistindo pedido condenatório de rescisão contratual, vedado o proferimento de sentença condenatória com base em tal pedido, o que caracteriza a sentença apelada como decisão ultra petita. Sentença parcialmente anulada. 3. Recurso provido.”

Destarte, na forma do art. 1.013, do Código de Processo Civil, impõe-se seja a sentença decotada, no ponto, a fim de afastar o capítulo
ultra
petita
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para decretar a nulidade da sentença na parte em que rescinde o contrato anexo à exordial, mantendo-a na parte em que julgou procedente o pedido de busca e apreensão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 04/04/2023

Sessão de 04/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.